Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-29.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Poá. Locações sucessivas de equipamentos médicos sem procedimento licitatório e contrato escrito. Prejuízo ao erário. LF no 8.429/92, art. 10, 'caput' e VIII. Penalidades.
– 1. Legitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão do que foi alegado. O autor afirma que o corréu Francisco Pereira de Sousa, à época prefeito

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Poá. Locações sucessivas de equipamentos médicos sem procedimento licitatório e contrato escrito. Prejuízo ao erário. LF no 8.429/92, art. 10, 'caput' e VIII. Penalidades.
– 1. Legitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão do que foi alegado. O autor afirma que o corréu Francisco Pereira de Sousa, à época prefeito municipal, autorizou as contratações irregulares dos equipamentos médicos, consubstanciando o ato improbo. A legitimidade passiva é clara; a razão do autor e a responsabilidade do réu serão aferidas ao final, quando analisado o mérito.
– 2. Inépcia da inicial. A inicial descreve os fatos apurados no inquérito civil, identifica a conduta dos réus e fundamenta o pedido. Em relação ao corréu Francisco Pereira de Sousa, consta da inicial que mesmo alertado sobre a irregularidade das contratações, determinou a sua continuidade, sem a realização de licitação e a celebração de contrato escrito, em prejuízo ao erário. A conduta restou devidamente individualizada, ficando rejeitada a preliminar.
– 3. Individualização das penas. A sentença individualizou as penas, tanto que as condenações dos réus foram parcialmente distintas e não contemplaram todas as sanções previstas no art. 12, II da LF no 8.429/92. A razoabilidade na aplicação das penas é questão de mérito e com ele será analisado.
– 4. Improbidade. Os documentos que instruíram a inicial demonstram que a Prefeitura Municipal de Poá realizou várias contratações de ventiladores pulmonares e/ou monitores multiparâmetro com a empresa Clean Medical, no período de dezembro de 2012 a abril de 2014. A necessidade dos equipamentos médicos locados pelo Município é justificada pela então Secretária Municipal da Saúde, Cláudia Cristina de Deus, em seus depoimentos prestados no inquérito civil e em juízo; e a contratação emergencial, com dispensa de licitação, tem fundamento no art. 24, IV da LF no 8.666/93; entretanto, a partir da segunda contratação, a necessidade emergencial é suprida pela previsão, mostrando-se imperativo o procedimento licitatório para a locação dos equipamentos, o que não aconteceu, tornando irregular as contratações posteriores, conforme parecer da comissão sindicante constituída para este fim e a decisão recorrida. Concluído pela irregularidade das contratações, são vários os indícios que permitem concluir ter o Prefeito Municipal ter agido com culpa, no sentido lato: (i) diferentemente, da primeira contratação, que foi minuciosamente justificada pela Secretária Municipal da Saúde, a contratação seguinte, a partir de quando consideradas irregulares, apresentou fundamentação limitada e foi autorizada (assinada) unicamente pelo Prefeito Municipal; este modelo foi reproduzido nas contratações seguintes, mas com a assinatura também dos solicitantes na maioria delas; (ii) Greg Iassia Dias dos Santos, Secretário da Administração no ano de 2013, relatou ter informado o Prefeito Municipal e a Secretária Municipal da Saúde que haveria fracionamento do objeto após a segunda dispensa, entretanto continuou as contratações por ordem expressa do Prefeito; (iii) as contratações foram feitas por três Secretários da Administração diferentes, Antônio, Greg e Romualdo, o que mitiga eventual interesse desses na continuidade; (iv) a contratação feita em 4-3-2013, a primeira considerada irregular e autorizada apenas pelo Prefeito, teve por objeto dois monitores e dois ventiladores, sendo que o preço deste foi o dobro da contratação anterior para o mesmo período. Por tais motivos, a condenação do ex-Prefeito está correta.
– 5. Penalidades. Não há controvérsia acerca da prestação dos serviços pela contratada; no entanto, o Ministério Público logrou êxito em demonstrar, sem impugnação específica do réu, que as contratações foram realizadas por valor superior em R$-28.290,00 ao de mercado à época, causando prejuízo ao erário. No mais, ao contrário do que alega o réu, o juiz procedeu à individualização e à gradação das penas, tanto que condenou-o em multa civil de apenas uma vez o valor do danos e não condenou na proibição de contratar com o poder público, ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios; a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos é coerente com o ato praticado e deve ser mantida. – Procedência parcial. Recurso do corréu Francisco desprovido.